Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelas agravantes.
2. Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da garantia do Juízo, não evidenciados no caso dos autos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.